Tribunal: CARF
Processo: 18186.727718/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727718/2019-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.942 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIZA APARECIDA RAMOS STOLSES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 140) interposto em face de Acórdão (e-fls.
129/131) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
114/122), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2016,
por Compensação Indevida de R$ 82.235,06 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - tributação exclusiva (20%). O lançamento foi
cientificado em 29/11/2019 (e-fls. 124). Na impugnação (e-fls. 03/04), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Imposto de Renda Retido na Fonte.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 129/131):
Voto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727718/2019-08
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727718/2019-08

(...) não consta no processo qualquer documento que comprove a retenção do referido
valor. Não foi localizado ou identificado nos autos qualquer informe que evidencie que
o referido valor deveria ter sido retido. De fato, o que se nota nos autos é a própria
contribuinte em petição dirigida à Justiça do Trabalho, fls. 94 a 98, após a notificação de
lançamento, solicitar a transferência de valores referentes a recolhimentos fiscais e
previdenciários.
O Acórdão foi cientificado em 30/07/2021 (e-fls. 136/137) e o recurso voluntário
(e-fls. 140) interposto em 11/08/2021 (e-fls. 140), em síntese, alegando:
(a) Imposto de Renda Retido na Fonte. Para comprovar a retenção, apresenta:
despacho do Juiz do Trabalho Substituto; alvará de transferência do valor
corrigido em 13/03/2020; DARF datado de 02/04/2020; e resumo do cálculo
incontroverso datado de 26/01/2016.
Conforme despachos de e-fls. 154 e 186, não se trata de processo de contencioso
administrativo de pequeno valor.
Em 21/09/2021 (e-fls. 158/160), a recorrente carreia aos autos os documentos de
e-fls. 157/179.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. Para comprovar a compensação de
imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente – tributação
exclusiva (R$ 82.235,06), a recorrente instruiu sua razões recursais com documentos não
apreciados pela autoridade lançadora e nem pela Turma Julgadora de primeira instância.
Conforme Despacho, Alvará e Comprovante de Resgate Justiça do Trabalho (e-
fls. 144/146), o resgate da importância de R$ 103.854,17 da conta judicial em 13/03/2020 tem
por origem o valor de R$ 82.235,06 retido em 26/01/2016 na conta judicial a titulo de imposto de
renda retido na fonte, quando do levantamento de depósito judicial com dedução do imposto de
renda (e-fls. 62), resgate a ter por finalidade o recolhimento de DARF 1889 a vencer em
31/03/2020.
Contudo, o Comprovante de Arrecadação carreado aos autos (e-fls. 173) revela o
recolhimento em 02/04/2020 de R$ 103.854,17 a titulo de quitação do principal com vencimento
em 31/03/2020 e período de apuração 26/01/2016 em código de receita 0211 vinculado ao
presente processo (referência 18186727718201908), tratando-se de documento original alterado.
Diante desse contexto, considero cabível a conversão do julgamento em diligência
para que a Receita Federal responda aos seguintes quesitos:
a) consta nos sistemas de controle da Receita Federal recolhimento nos moldes
indiciados pelos Despacho, Alvará e Comprovante de Resgate Justiça do
Trabalho, ou seja, o recolhimento do principal de R$ 82.235,06 para o ano-
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727718/2019-08

calendário de 2016 no código 1889, com acréscimos de R$ 21.619,11 a
totalizar os R$ 103.854,17 resgatados?
b) Não constando, o referido recolhimento indiciado seria o recolhimento
estampado no Comprovante de Arrecadação de e-fls. 173 ?
c) Qual o documento original do Comprovante de Arrecadação de e-fls. 173 e
qual o motivo de sua alteração/retificação?
d) O recolhimento de e-fls. 173 foi apropriado ao presente processo
18186727718201908 como quitação quando da alteração do documento
original? Houve pedido da contribuinte ?
e) Tendo sido o recolhimento de e-fls. 173 apropriado/amortizado ao comprot
18186727718201908, ele foi suficiente para quitar o presente processo
integralmente?
f) Em homenagem ao contraditório, considerando os elementos probatórios
juntados a partir das razões recursais, há alguma ponderação que a Receita
Federal entenda ser pertinente em relação ao presente lançamento ? Havendo,
qual seria?
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 190
DF CARF MF
Original